Tribunal: TJDFT
Processo: 0012886-56.2014.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012886-56.2014.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MARIA RESENDE SANTIAGO CASELATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO EM SENTENÇA. PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 494, INCISO I, CPC. INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Opera-se a preclusão temporal se a parte, regularmente intimada, deixa de impugnar os critérios e respectivos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no momento oportuno. Logo, não é possível insurgir-se quanto aos temas na instância revisora em face da sentença que os homologou, visto que os cálculos tornaram-se questão incontroversa nos autos, o que impede a discussão da matéria nessa via recursal. 2. Erro material apontado nos cálculos da contadoria judicial não está acobertado pelo art. 494, inciso I, do CPC, pois o dispositivo se refere a inexatidões materiais ocorridas na sentença. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que há flagrante erro material nos cálculos apresentados pelo recorrido e, por consequência, excesso de execução. Aduz que o erro de cálculo não é acobertado pela preclusão. Afirma que os juros remuneratórios incidentes na planilha apresentada não encontram lastro no título executivo judicial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues (OAB/DF 25.136). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência desta e.Corte superior é uníssona no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.” (AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010